Tribunal: STF
Processo: HC 86312
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - SUPREMO. A competência do Supremo
para julgamento de habeas não alcança ato de tribunal de justiça.
        HABEAS CORPUS - BALIZAS OBJETIVAS. As balizas do habeas corpus,
 consideradas as causas de pedir, hão de guardar sintonia com o ato
apontado como de constrangimento.
        HABEAS CORPUS - PREJUÍZO -
PRISÃO - NOVO TÍTULO. O surgimento de novo título a respaldar a
custódia torna superada a impetração anterior.